Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-10.2024.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700962-10.2024.8.07.0021 APELANTE: NATALY CRISTINA DA SILVA MAGALHAES APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO NATALY CRISTINA DA SILVA MAGALHAES interpõe apelação da r. sentença (id. 70888538) proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, que julgou improcedente o pedido inicial destinado a compelir a ré a efetuar a sua renovação de matrícula no curso de Direito, tendo em vista a reconhecida inadimplência, art. 5o da Lei no 9.870/1999. A apelante-autora esclarece que se tornou inadimplente com as mensalidades da graduação em 2023 devido à situação de desemprego. Informa que mesmo após conseguir novo emprego em dezembro/2023, não obteve êxito em renegociar a dívida com a instituição, que recusou a renovação da matrícula para o ano letivo de 2024, exigindo, para tanto, o pagamento integral do débito. Defende que o entendimento adotado na r. sentença é excessivamente positivista e ignora princípios constitucionais como o direito à educação, arts. 205 e 206 da CF/1988, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, além de comprometer sua graduação. Por fim, requer o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a r. sentença e determinar o parcelamento da dívida e a consequente renovação da matrícula; sucessivamente, pede a garantia de matrícula mediante novação da dívida. Sem preparo, pois a apelante-autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (id. 70888512). A instituição de ensino apresentou contrarrazões (id. 70888541), em que suscita preliminar de inovação recursal, no tocante ao pedido de parcelamento do débito e à consequente renovação da matrícula. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença. Intimada sobre a preliminar de inovação recursal (id. 71167052), a apelante-autora afirma que os elementos do pedido de parcelamento da dívida constam da petição inicial e que a pretensão de parcelamento não representa um novo pedido, mas sim uma sugestão de solução para o litígio, sem que isso configure alteração do objeto da demanda (id. 71919836). É o relatório. Decido. A apelante-autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra a apelada-ré, requerendo “a procedência do pedido, para condenar a Ré que mantenha a matrícula da Autora nas disciplinas de curso de graduação de Direito, relativas ao quarto semestre, franqueando-lhe acesso às aulas, frequência e realização de provas, independente da quitação dos débitos, sob pena de multa” (id. 70888298, pág. 8, grifo nosso). Em sede recursal, pretende a concessão de parcelamento do débito perante a apelada-ré, com o consequente deferimento da renovação de matrícula, sob o argumento de ocorrência de novação (id. 70888539, pág. 5/6). Contudo, tal pretensão não pode ser conhecida por este Tribunal, uma vez que configura inovação indevida em sede recursal, em afronta direta ao disposto no art. 1.014 do CPC, que veda a apreciação de questões de fato não suscitadas no Juízo de Primeiro Grau, salvo se demonstrado justo impedimento, o que não se verifica na demanda. Assim, é vedado ao órgão julgador apreciar pretensões novas deduzidas somente no Segundo Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal, ao modificar a causa de pedir ou o pedido originalmente formulado, extrapola os limites da devolução e compromete a regularidade do processo, impedindo o conhecimento da matéria por este Tribunal. Ademais, a pretensão recursal encontra óbice nos princípios da congruência e da adstrição, consagrados nos arts. 141 e 492 do CPC, os quais impõem ao julgador o dever de decidir nos limites do que foi requerido pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou proferir decisão diversa da que foi pleiteada. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “a apresentação de novo pedido apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação recursal, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1973228, 0713624-48.2024.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025). Isso posto, não conheço da apelação da autora, por ser manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 9 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora